Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702212-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LUCELIA DE JESUS ABREU, LIVIA RENER ABREU RODRIGUES DECISÃO Trata-se de distribuíção de recurso sem a petição inicial. Concedido prazo às recorrentes para regularizarem a situação (ID 74541717), o deixarram transcorrer sem manifestação. A falta de petição inicial configura vício insanável, porquanto impede o conhecimento da matéria que a parte pretendia impugnar. A rigor inexiste recurso. Assim, ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, CPC cumulado com o artigo 11, V, do RITR/2021, uma vez que a ausência da petição inicial impede o seu regular processamento. Intime-se. Transcorrido o prazo, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito